Tribunal: TJBA
Processo: 8003930-43.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003930-43.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MARIA FERNANDES BISPO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ARA MURTA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. PROVA DOCUMENTAL DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA.
ÔNUS DA PROVA.
ART. 373 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO PROVIDO.

A controvérsia recursal refere-se à validade do contrato de empréstimo consignado, cuja inexistência foi alegada pela parte autora, bem como a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos realizados em benefício previdenciário.

O banco recorrente apresentou documentos bancários demonstrando o depósito do valor contratado na conta da parte recorrida, além de registro da anuência do consumidor por meio de assinatura em contrato.

No tocante ao ônus da prova, restou comprovado que a operação financeira foi regularmente realizada, afastando a alegação de inexistência do contrato.

Ademais, não se verificou conduta ilícita da instituição financeira capaz de ensejar indenização por danos morais, sendo insuficiente a mera alegação de fraude desacompanhada de provas concretas.

RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E RECONHECER A VALIDADE DO CONTRATO, AFASTANDO A CONDENAÇÃO.

Processo nº 8003930-43.2023.8.05.0138

Precedentes aplicáveis: TJ-RJ - APL: 00183295320178190004; TJ-SP - Apelação Cível: 1003577-80.2023.8.26.0157; TJ-RJ - Apelação: 0133904-79.2021.8.19.0001.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, na qual a parte autora alegou não ter contratado o empréstimo objeto dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Em primeiro grau, a sentença reconheceu a
nulidade da contratação
e procedência dos pedidos da autora.

A apelante sustenta que houve assinatura de contrato e disponibilização de valores em conta corrente, não sendo devido indenização por danos materiais ou morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) Se houve contratação válida do empréstimo e, consequentemente, a regularidade dos descontos efetuados;

(ii) Se há responsabilidade da instituição financeira por eventual falha na prestação do serviço;

(iii) Se a condenação por danos morais se sustenta diante das provas dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da Prova da Regularidade da Contratação

O banco demonstrou documentalmente que houve contrato firmado entre as partes e que os valores contratados foram efetivamente depositados na conta da parte autora, o que corrobora a existência do contrato.

A jurisprudência tem reconhecido que, quando os valores são creditados na conta do consumidor e por ele utilizados, presume-se a anuência ao contrato, salvo prova robusta de fraude, o que não ocorreu no caso em análise.

Do Ônus da Prova

O artigo 373 do CPC estabelece que o ônus da prova recai sobre quem alega o fato constitutivo de seu direito.

Ainda que se reconheça a hipossuficiência do consumidor, a documentação apresentada pelo banco afasta a presunção de inexistência do contrato, transferindo à parte autora o ônus de demonstrar eventual fraude, o que não foi feito.

Da Inexistência de Dano Moral

A simples alegação de que o contrato não foi celebrado não é suficiente para caracterizar dano moral, sobretudo quando há prova documental da contratação.

Conforme precedentes citados, a ausência de elementos que evidenciem fraude ou falha na prestação do serviço impede a condenação da instituição financeira a indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
à apelação interposta, reformando a sentença.

Tese firmada:

"A efetiva disponibilização dos valores contratados na conta do consumidor constitui prova suficiente da regularidade da contratação do empréstimo consignado, salvo demonstração inequívoca de fraude."

"A inversão do ônus da prova não exonera o consumidor da obrigação de apresentar elementos mínimos que corroborem suas alegações."

"A inexistência de prova concreta de irregularidade na contratação do empréstimo consignado impede a condenação da instituição financeira por danos morais."

Dispositivos legais aplicáveis:

Art. 373 do Código de Processo Civil (ônus da prova).

Art. 927 do Código de Processo Civil (observância da jurisprudência consolidada).

Precedentes relevantes:

TJ-RJ - APL: 00183295320178190004

TJ-SP - Apelação Cível: 1003577-80.2023.8.26.0157

TJ-RJ - Apelação: 0133904-79.2021.8.19.0001

ACORDAM os Desembargadores componentes da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de
BANCO BRADESCO S.A.
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA

4ª CÂMARA CÍVEL